Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação de resolução contratual e cobrança que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré deve pagar o percentual da multa estipulado no contrato ou, subsidiariamente, se o valor da multa estipulado na sentença deve ser majorado; e (ii) estabelecer se a ré deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula penal visa a conferir maior segurança às relações negociais, ao estabelecer previamente uma sanção civil para o caso de descumprimento total, parcial ou atraso no cumprimento de uma obrigação pactuada.
6. A cláusula penal é uma obrigação acessória que pode ser estipulada no próprio contrato principal ou em instrumento separado. Sua principal função é a de prefixar o valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, dispensando o credor de comprovar a ocorrência de prejuízo para exigi-la.
7. Caberá ao Juiz reduzir a cláusula penal equitativamente se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, em consonância com a natureza e a finalidade do negócio.
8. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A redução equitativa da multa para dez por cento (10%) do valor do contrato em cada uma das avenças estabelecida na sentença não é razoável e proporcional. A cláusula penal deve ser majorada para trinta e cinco por cento (35%) diante das peculiaridades do caso concreto. 2. As partes devem ser condenadas proporcionalmente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências quando parte dos pedidos formulados na petição inicial forem rejeitados e não houver sucumbência mínima."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, parágrafo único, e 421-A, II; art. 85, § 11, 86, caput, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a.